Tribunal: TCU
Processo: 008.778/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades em certame licitatório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Rodrigo Moreira Rego de Oliveira, Amilton Ferreira Guimarães, Andréia Moreira Pessoa Antoniolli, Rodolfo Moraes da Silva, Kátia Lima Vilas Boas Silva e Patrícia Lima Coelho contra o Acórdão 7753/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. deferir, com fundamento no art. 217 do RITCU, o pedido de parcelamento da multa solicitada pelo Sr. Rodrigo Moreira Rego de Oliveira em quatro parcelas mensais; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Conselho Federal e ao Conselho Seccional no Estado de Maranhão da Ordem dos Advogados do Brasil para adoção das medidas cabíveis; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.